Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ARTIGO 26, INCISOS I E II, DA LEI No 10.486/2002. REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença.
2. A concessão do auxílio-invalidez exige prova no sentido de que o militar, inválido total e permanentemente para o trabalho, necessita de internação hospitalar, assistência e cuidados permanentes, nos termos do artigo 26, incisos I e II, da Lei no 10.486/2002. 2.1. Nos termos do caput do referido dispositivo legal a satisfação da condição para a percepção do benefício deverá ser declarada por Junta Médica da Polícia Militar do Distrito Federal, de modo que, ausente a exigência, tampouco havendo laudo oriundo de profissional da rede pública ou perícia judicial que ateste a condição exigida, a pretensão não merece prosperar.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.